Tribunal: TJMT
Processo: 1003470-34.2026.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003470-34.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, Prescrição e Decadência, Liminar]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), UBIRATAN DE MAGALHAES BARBALHO - CPF: 289.617.066-91 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário e processual civil. Embargos de declaração. Execução fiscal. Prescrição intercorrente. Art. 40 da lei nº 6.830/1980. Ciência formal da fazenda pública. Cronologia processual examinada. Parcelamento administrativo como fundamento acessório. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Rediscussão do mérito. Embargos de declaração rejeitados.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou a prescrição intercorrente em execução fiscal, ao fundamento de que, à luz do art. 40 da Lei de Execução Fiscal, a contagem da sistemática legal pressupõe ciência formal da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, consideradas, no caso concreto, as particularidades da cronologia processual. Os parcelamentos administrativos foram mencionados apenas como elemento acessório da fundamentação
.

II.
Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ao mencionar a
Súmula 106 do STJ
como reforço argumentativo, sem elevá-la a fundamento central do julgado; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto ao enfrentamento da jurisprudência invocada pela parte sobre prescrição intercorrente; e (
iii
) determinar se há obscuridade quanto à referência aos parcelamentos administrativos do débito
.

III.
Razões de decidir

3. Os embargos de declaração se destinam ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não admitem rediscussão do mérito ou reapreciação da interpretação jurídica adotada no acórdão.

4. O acórdão embargado não aplica a Súmula 106 do STJ como fundamento autônomo para afastar a prescrição, mas a utiliza apenas como reforço argumentativo para excluir a imputação de inércia à Fazenda Pública em razão de atos internos do Judiciário não precedidos de intimação.

5. O fundamento central do acórdão repousa na tese firmada no Tema 567 do STJ, segundo a qual o prazo de suspensão do art. 40 da LEF se inicia automaticamente apenas a partir da ciência formal da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis.

6. Ausente a ciência formal da exequente no período apontado pelo embargante, não se inicia o prazo de suspensão nem, por consequência, a contagem da prescrição intercorrente, o que afasta a alegação de omissão quanto aos Temas 567 e 568 do STJ.

7.
Também não se verifica omissão quanto à jurisprudência invocada pela parte acerca da prescrição intercorrente, porque o acórdão resolveu a controvérsia em etapa lógica anterior, ao concluir que não se implementou, no período indicado, o marco inicial da sistemática do art. 40 da LEF.

8.
Igualmente não há omissão quanto ao precedente indicado genericamente como IAC 1 do STJ, pois, ainda que considerada a tese invocada pela parte, ela não altera a conclusão de que, no caso concreto, não se iniciou a prescrição intercorrente no período sustentado pelo embargante.

9. A menção aos parcelamentos administrativos do débito como causa interruptiva da prescrição observa a Súmula 653 do STJ, sendo desnecessária, para afastar o vício de obscuridade, a especificação exaustiva das datas de adesão quando a fundamentação já registra a existência dos parcelamentos e sua relevância jurídica.

10. A discordância do embargante quanto ao marco temporal dos parcelamentos e ao cômputo do prazo prescricional traduz inconformismo com a conclusão de mérito
adotada, providência incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

11. O prequestionamento considera-se atendido quando a matéria jurídica é efetivamente enfrentada no acórdão, sendo desnecessária a menção numérica exaustiva de todos os dispositivos invocados pelas partes.

IV.
Dispositivo

12.
Embargos rejeitados
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.025, 239, § 1º, 487, II, 489, § 1º, e 921; LEF,
arts
. 8º, II, e 40; CTN,
arts
. 173, I, e 174; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
n. 1.340.553/RS, Tema 567 e Tema 568; STJ, Súmulas 106, 622 e 653; STJ,
AREsp
n. 1.983.367/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
22.2.2022; TJMT, RAC n. 0002011-31.2010.8.11.0111, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Yale
Sabo
Mendes, j. 11.9.2025; TJMT, ED n. 1023849-38.2024.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 25.2.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra o acórdão desta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou
provimento ao Agravo de Instrumento e manteve a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal de Cuiabá, nos autos da Execução Fiscal nº 0051397-41.2013.8.11.0041, ajuizada pelo Município de Cuiabá para cobrança de crédito tributário consubstanciado na CDA nº 2009/0363590, referente à Taxa de Licença para Funcionamento do exercício de 2008.

No julgamento do agravo de instrumento,
foi deferida
a gratuidade da justiça ao agravante e, no mérito,
afastada
as alegações de decadência, prescrição intercorrente e nulidade da citação postal.
O voto consignou
, em síntese, que a notificação do lançamento ocorreu dentro do prazo decadencial; que os parcelamentos administrativos interromperam a prescrição; que, após a citação válida em 25.3.2014, o processo foi redistribuído em 15.12.2014 e posteriormente digitalizado em 6.12.2019, sem intimação formal da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis ou da frustração de diligências; e que somente em 29.5.2021 o Município foi intimado para impulsionar o feito, tendo requerido bloqueio via SISBAJUD em 2.6.2021, circunstâncias que afastaram a tese de prescrição intercorrente. Também
foi reconhecida
a validade da citação postal entregue no endereço do executado, ainda que recebida por terceiro. (Id 347009389)

Nas razões recursais, o embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição, omissão e obscuridade no acórdão. Afirma que a Súmula 106 do STJ foi indevidamente aplicada, porque a citação já se perfectibilizara em 25.3.2014, de modo que a paralisação posterior do feito, na fase expropriatória, não poderia ser atribuída exclusivamente ao
mecanismo judiciário. Aduz que houve inércia absoluta da Fazenda Pública entre a redistribuição do feito, em 15.12.2014, e a digitalização dos autos, em 6.12.2019, sem qualquer manifestação do exequente, razão pela qual não seria possível afastar a prescrição intercorrente com fundamento em entraves burocráticos do Poder Judiciário.

Prossegue alegando omissão e contradição quanto à aplicação dos Temas 567 e 568 do STJ e do denominado IAC 1/STJ, ao argumento de que o prazo prescricional, após o período de suspensão legal, correria automaticamente, independentemente de provocação da Fazenda Pública ou de pronunciamento judicial. Sustenta que o acórdão teria criado requisito não previsto nos precedentes vinculantes ao condicionar o início da prescrição intercorrente à intimação formal do ente fazendário, ocorrida apenas em 29.5.2021.

Defende, ainda, obscuridade na fundamentação relativa aos parcelamentos administrativos, porque o acórdão teria mencionado apenas as datas de cancelamento dos acordos, sem delimitar a data de adesão, e assevera que, mesmo se considerado o parcelamento encerrado em 4.6.2019, o prazo quinquenal já teria se esgotado no início de 2024. Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para reconhecimento da prescrição intercorrente e extinção da execução fiscal com resolução do mérito, além do prequestionamento dos
arts
. 40, § 4º, da LEF, 174 do CTN, 921, §§ 1º e 4º, do CPC, e 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.
(Id 351538359)

Em contrarrazões, o Município de Cuiabá sustenta a inexistência de qualquer vício integrativo no acórdão e afirma que a parte
embargante pretende apenas rediscutir matéria já enfrentada de forma expressa e fundamentada no julgamento do agravo de instrumento. Assevera que a cronologia processual foi devidamente examinada, com destaque para a execução fiscal ajuizada em 18.11.2013, a citação postal comprovada em 25.3.2014, a redistribuição do feito em 15.12.2014, a digitalização em 6.12.2019, a certidão de citação válida em 10.2.2021, a primeira intimação formal do Município em 29.5.2021 e o pedido de bloqueio via SISBAJUD formulado em 2.6.2021, quatro dias após a intimação.

Defende, por isso, que não houve inércia injustificada da Fazenda Pública e que o acórdão empregou corretamente a sistemática do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta, ainda, que a decisão embargada não utilizou os parcelamentos administrativos como fundamento único para afastar a prescrição intercorrente, mas sim como um dos elementos integrantes do contexto processual, somados à ausência de intimação válida da Fazenda Pública durante o período de tramitação interna dos autos e à atuação tempestiva do ente municipal quando finalmente chamado a se manifestar. Requer, ao final, a rejeição integral dos embargos de declaração, com manutenção do acórdão e prosseguimento regular da execução fiscal. (Id 352029353)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o art
.
1.022, do Código de Processo Civil,
in
ve
rbis
:

"
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º."

Não se prestam, porém, à rediscussão do mérito ou à reapreciação do conjunto probatório, salvo hipóteses excepcionalíssimas de efeitos infringentes, quando o vício apontado, se sanado, impuser modificação do resultado.

Da alegada contradição
– Sú
mula 106/STJ e fase expropriatória

O embargante sustenta que o acordão teria incorrido em contradição ao aplicar
a Sumula
106/STJ para justificar a paralisação do feito entre 2014 e 2019, uma vez que o enunciado sumular
só
protegeria o credor quanto a demora na
citação
, e
não
em
relação
a
inércia
na fase
expropriatória
.

A
crítica
parte de premissa equivocada sobre a
ratio

do
acordão
embargado.

O
acordão

não
aplicou a Sumula 106/STJ como fundamento isolado e suficiente para afastar a
prescrição
. Ao
contrário
, o
núcleo

decisório
repousa sobre o Tema 567 do STJ (
REsp
1.340.553/RS), segundo o qual o prazo de
suspensão
do art. 40 da LEF somente se inicia automaticamente a partir da
ciência
formal da Fazenda
Pública
acerca da
não

localização
do devedor ou da
inexistência
de bens
penhoráveis
no
endereço
fornecido. No caso concreto, essa
ciência
formal ocorreu apenas em 29.5.2021.

A referência à
Súmula 106 do STJ
tem caráter meramente acessório no acórdão embargado e não constitui fundamento autônomo para afastar a prescrição intercorrente. O suporte central da conclusão adotada está na aplicação do art. 40 da
Lei de Execução Fiscal
à cronologia processual do caso concreto, especialmente na ausência de ciência formal da Fazenda Pública, entre 2014 e 2021, acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

Nesse contexto, a menção ao verbete sumular apenas reforça a impossibilidade de imputar inércia ao exequente por atos internos de tramitação do feito, sem prévia intimação.

A
jurisprudência
do STJ e desta
Câmara
reconhece que, enquanto o exequente
não

é
formalmente intimado sobre a
frustração
de
diligencias
, o prazo prescricional
não
tem como se iniciar, independentemente da fase processual em que se encontre o feito:

"A
prescrição
intercorrente
não
se configura pelo mero decurso temporal, mas exige a
conjunção
de dois elementos: elemento temporal: transcurso de prazo superior a 5 anos e elemento subjetivo:
inércia
injustificada do exequente. No caso concreto, embora tenha transcorrido longo
período
desde o ajuizamento,
não
se verifica
inércia
do exequente, que sempre respondeu prontamente as
intimações
judiciais e adotou as providencias processuais
cabíveis
.
(...) As
dificuldades encontradas decorreram de impossibilidade de
localização
dos executados, da
ausência
de bens
penhoráveis
, da necessidade de redirecionamento da
execução
, de tramites
burocráticos
do
próprio
Poder
Judiciário
." (RAC 0002011-31.2010.8.11.0111, Terceira
Câmara
de Direito
Publico
e Coletivo, Rel. Yale
Sabo
Mendes, j. 11.9.2025)

Não

há
, portanto,
contradição
interna no
acordão
. O embargante discorda da
interpretação

jurídica
adotada, o que
e

incompatível
com os limites dos embargos de
declaração
(art. 1.022 do CPC).

Da alegada
omissão
– Temas 567/STJ, 568/STJ e IAC 1/STJ

O embargante afirma que o
acórdão
teria omitido a
análise
dos Temas 567 e 568/STJ e do IAC 1/STJ, que imporiam a automaticidade do prazo prescricional independentemente de
intimação
formal.

A
alegação

não
prospera.

O Tema 567/STJ (
REsp
1.340.553/RS) foi expressamente analisado no
acórdão
. A tese 4.1 do repetitivo é
clara: o prazo de
suspensão
inicia-se automaticamente "
na data da
ciência
da Fazenda
Pública
a respeito da
não

localização
do devedor ou da
inexistência
de bens
penhoráveis
". O
acórdão
concluiu, com base na cronologia dos autos, que essa
ciência
formal
não
ocorreu entre 2014 e 2021,
razão
pela qual o prazo prescricional
não
poderia ter-se iniciado nesse
período
.
Não
há

omissão
: há

discordância
do embargante com a
conclusão
adotada.

Também não há omissão quanto ao
Tema 568 do STJ
. No caso concreto, a controvérsia foi resolvida em momento lógico anterior, pois o acórdão concluiu que não se implementou, no período indicado pelo embargante, o marco inicial da sistemática do art. 40 da
Lei de Execução Fiscal
,
diante da ausência de ciência formal da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis. Por essa razão, a insurgência do embargante, nesse ponto, traduz inconformismo com a conclusão adotada, e não omissão do julgado.

De igual modo,
não há omissão quanto ao precedente invocado genericamente pela parte como
IAC 1/STJ
, pois, ainda que considerada a tese por ela indicada, isso não altera a conclusão firmada no acórdão de que, no caso concreto, não se implementou o marco inicial da prescrição
intercorrente no período sustentado pelo embargante. Inexiste, portanto, vício integrativo a ser sanado nesse ponto.

Da alegada obscuridade – data dos parcelamentos (S
ú
mula 653/STJ)

O embargante sustenta obscuridade porque o
acórdão
teria mencionado os parcelamentos sem precisar as datas de
adesão
, baseando-se apenas em extratos de cancelamento.

Também
aqui
não
se verifica o
vício
apontado.

O
acórdão
registrou a
existência
dos parcela
mentos administrativos do cré
dito (I
d
s 113005660, 113005663 e 113005661) como elemento que interrompe o prazo
prescricional, nos termos da Sú
mula 653/STJ: "
O pedido de parcelamento fiscal, ainda que indeferido, interrompe o prazo prescricional, pois caracteriza
confissão
extrajudicial do
debito
." Esse registro é
suficiente para embasar a
conclusão
sobre a
inocorrência
da
prescrição
.

A
discussão
sobre a data exata de
adesão
versus a data de cancelamento, e o eventual
cálculo
do
quinquênio
a partir do mais recente dos parcelamentos, e
matéria
de
mérito

já
resolvida pelo
acórdão
.
Não

e
papel dos embargos de
declaração
reabrir essa
análise
.

De todo modo, também não procede a alegação de obscuridade quanto à cronologia adotada no acórdão. Consta dos autos que o Município foi intimado em 29.5.2021 para dar andamento à execução e, em 2.6.2021, requereu diligência via SISBAJUD, cujo resultado negativo foi
posteriormente juntado em 18.2.2023. Assim, seja considerada a intimação para
impulsionamento
do feito, seja considerado o retorno negativo da diligência requerida, não se verifica a consumação da prescrição intercorrente nos moldes sustentados pelo embargante. A insurgência, portanto, volta-se contra a conclusão jurídica do acórdão, e não revela obscuridade apta a justificar integração do julgado.

Não

há
obscuridade ou
contradição

matemática
: o
acórdão
explicitou a cronologia relevante e aplicou corretamente as teses do STJ. O que o embargante pretende e obter efeito infringente pela via dos
aclarato
-rios, o que
não
se admite.

Do prequestionamento

Para fins de acesso as
instâncias
superiores, nos termos do art. 1.025 do CPC, registra-se que a
matéria
foi suficientemente enfrentada no
acórdão
embargado, que examinou os
arts
. 40 e 8º, II, da LEF; 173, I, e 174 do CTN; 239, §1º, 921 e 487, II, do CPC; 5º, LXXVIII, da CF; e a
incidência
das Sumulas 106, 622 e 653 do STJ e do Tema 567 (
REsp
1.340.553/RS). Descabe a
exigência
de
menção

numérica
exaustiva de cada dispositivo quando o objeto do julgamento foi efetivamente decidido.

A
jurisprudência
e assentada nesse sentido:

"Para que se tenha por configurado o pressuposto do prequestionamento, e bastante que o tribunal de origem haja debatido e decidido a
questão
federal controvertida,
não
se exigindo expressa
menção
ao dispositivo legal." (STJ –
AREsp
1.983.367/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe
Salomão
,
DJe
22.2.2022)

"O prequestionamento
não
dispensa a
demonstração
de vicio no julgado, sendo
desnecessário
pronunciamento reiterativo quando a
decisão
apresenta
fundamentação
suficiente e coerente com a
conclusão
adotada." (TJ-MT – ED 1023849-38.2024.8.11.0041, Terceira
Câmara
de Direito
Público
e Coletivo, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 25.2.2026)

Com efeito, p
ara os fins do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados pelo embargante, uma vez que a matéria jurídica foi devidamente enfrentada.

Diante do exposto,
não
se vislumbra nenhum dos
vícios
do art. 1.022 do CPC. As razoes apresentadas pelo embargante revelam mero inconformismo com o desfecho do julgamento e com a
interpretação

jurídica
adotada pelo
acórdão
, o que
e

incompatível
com a via dos embargos
declaratórios
.

Diante do exposto,
conheço, porém,

REJEITO
os embargos de declaração, por inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026